Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713918-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO JAMBEIRO DE MORAES AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar pleiteada consistente em limitar os descontos das obrigações firmadas pelo autor ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a medida postulada tem natureza urgente, visto que a documentação acostada na inicial demonstra que ele está superendividado, tendo mais dívidas do que pode arcar e que está com o seu mínimo existencial comprometido. Defende que a Lei n.o 14.871/2021 (Lei do Superendividamento) reforça a necessidade de se garantir o mínimo existencial por meio da ação de repactuação de dívidas, o que torna possível a concessão de medidas de urgência para garantir que o básico seja provido. Aduz que os valores comprometidos têm natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos dos empréstimos contratados para o patamar máximo de 30% sobre a sua renda mensal líquida. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito. O processo de origem não se trata de revisão de contrato, mas sim ação que visa à repactuação de diversas dívidas, livremente contraídas pelo autor, em razão de superendividamento. Da leitura dos dispositivos aplicáveis ao caso (arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor), não há previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. Ao contrário, após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, instaura-se o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão ou limitação do pagamento de todas as dívidas livremente contraídas pelo agravante, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, seja apresentado antes um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. Neste quadro, não vislumbro probabilidade do direito alegado, visto que o procedimento especial aplicável ao caso prevê a necessidade do contraditório. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi